Tribunal: STF
Processo: RHC 66997
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FALTA DE JUSTA CAUSA POR INEXISTÊNCIA DE INDICIOS
DE AUTORIA.
O ARTIGO 239 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONCEITUA O INDICIO COMO
'A CIRCUNSTANCIA CONHECIDA E PROVADA, QUE, TENDO RELAÇÃO COM O
FATO, AUTORIZE, POR INDUÇÃO, CONCLUIR-SE A EXISTÊNCIA DE OUTRA
OU OUTRAS CIRCUNSTANCIAS'. ISSO IMPLICA DIZER QUE, PARA HAVER
INDICIO, E NECESSARIO QUE A CIRCUNSTANCIA CONHECIDA E PROVADA
SEJA APTA A QUE SE POSSA CONCLUIR, RAZOAVELMENTE, PELA
EXISTÊNCIA DA CIRCUNSTANCIA DESCONHECIDA (QUE, NO CASO, E A AUTORIA
INTELECTUAL DO CRIME). JA O JUÍZO A QUE SE CHEGA SEM BASE
PRECISA E MERA CONJECTURA OU SUPOSIÇÃO.
NO CASO, AS CIRCUNSTANCIAS A QUE ALUDE A DENUNCIA PARA CONCLUIR
PELA CO-AUTORIA INTELECTUAL DO HOMICIDIO (ATUALMENTE, AUTORIA,
PORQUE O CO-AUTOR TEVE A AÇÃO PENAL ARQUIVADA POR FALTA DE
ELEMENTOS PARA A DENUNCIA) NÃO AUTORIZAM, POR SI SOS, ESSA
CONCLUSÃO, POIS FALTA UM ELO CIRCUNSTANCIAL PARA TANTO, QUE E O
QUE, DE ALGUMA SORTE, AS VINCULE A AUTORIA INTELECTUAL, QUE, SEM
ISSO, DELAS NÃO RESULTA RAZOAVELMENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.